Tribunal: TJDFT
Processo: 0705777-58.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0705777-58.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ ARTHUR LINS GAYOSO APELADO: M.M DISTRIBUIDORA HORTIFRUTI LTDA - EPP D E S P A C H O Inicialmente a ação foi proposta em desfavor da pessoa jurídica LUIZ ARTHUR LINS GAYOSO BAR. Em embargos à monitória foi pleiteada a gratuidade de justiça e com esta finalidade foi comprovada a baixa do estabelecimento (extinção por liquidação voluntária). Na sentença o julgador tanto indeferiu o referido pedido, ao entendimento que a situação de hipossuficiência econômica da empresa não estava provada e, ante a extinção da pessoa jurídica - constituída como empresário individual, em que não há autonomia patrimonial -, determinou que a pessoa física deveria figurar no polo passivo da ação, sendo procedida a retificação. Neste contexto, a partir da sentença, o feito passou a tramitar em nome de Luiz Arthur Lins Gayoso e este, em nome próprio, apela e pede que lhe seja concedida a gratuidade de justiça, ao argumento de ser presumível a insuficiência deduzida exclusivamente pela pessoa natural (art. 99, §3o, do CPC). Anoto que a Constituição da República determina que “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.” (art. 5o, inciso LXXIV). Assim, determino ao apelante que comprove sua hipossuficiência financeira, no prazo de cinco dias, ou proceda ao recolhimento, em dobro, do preparo, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 29 de setembro de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora